Tribunal: TJDFT
Processo: 0736040-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736040-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CRISTINA DE SOUSA LESSA GIRAO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB contra a decisão ID origem 245556531, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Conhecimento n. 0708940-40.2025.8.07.0009, ajuizada por CRISTINA DE SOUSA LESSA GIRÃO, ora agravada. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante do pagamento. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator